Tribunal: TJDFT
Processo: 0724551-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724551-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLI SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: IZALINE SOARES CAVAZZANA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARLI SANTOS DE SOUZA contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Proc. no 0700044-82.2019.8.07.0020) por ela requerido em desfavor de IZALINE SOARES CAVAZZANA, indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos da executada incidentes sobre o veículo objeto de pesquisa via Renajud. A Agravante insurge-se alegando que, apesar de o artigo 7o-A do Decreto 911/69 impedir o bloqueio de veículo alienado fiduciariamente, o artigo 835, XII, do CPC e a jurisprudência admitem a penhora de direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Reporta-se ao art. 1.019 do CPC, alegando que, no caso dos autos, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo reside na possibilidade de a ora agravada tentar se desfazer do bem para se esquivar do pagamento da dívida. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja determinada a constrição do veículo nos termos acima expostos. E, no mérito, a reforma da decisão para que seja confirmada a medida de urgência ora postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão da tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Agravante, entretanto, não demonstrou ao menos a presença do segundo requisito. De fato, embora pela redação do Código de Processo Civil e pelo entendimento jurisprudencial dominante a pretensão de penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante seja possível, os elementos dos autos não são suficientes para evidenciar que a executada estaria predisposta a praticar atos de disposição do bem com o intuito de furtar-se ao cumprimento de sentença. Veja-se que o bem ainda encontra-se com o gravame da alienação fiduciária e não há notícias de que esteja a devedora fiduciante próxima a quitar o financiamento, condição necessária à baixa do gravame e para que eventualmente possa transferir o veículo junto ao cadastro do órgão de trânsito. Assim, conclui-se pela ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável à concessão da medida de urgência. Conclusão Diante do exposto, ausentes, nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator